Tribunal: STF
Processo: ARE 1438668
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, cuja ementa segue transcrita:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. DEPÓSITO MENSAL DE VALOR CORRESPONDENTE A PERCENTUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO FEEF/FOT: ADI Nº 5.635/DF, REL. MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO. RESSALVAS DE POSICIONAMENTOS PESSOAIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 54, p. 1).



    2. Em seu recurso, os embargantes sustentam que a decisão é omissa ao não reconhecer seu direito à não cumulatividade sobre os depósitos do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Alegam que, na ADI nº 5.635/DF, utilizada como fundamento da decisão embargada, foi reconhecido o direito à não cumulatividade em favor dos contribuintes, sendo a decisão omissa em relação a tal constatação. Requerem o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da mencionada ADI (e-doc. 56).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A decisão embargada não contém nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto definitivamente apreciou a matéria trazida, porém, em sentido contrário à pretensão da parte embargante.



    4. Os próprios embargantes reconhecem que a ADI nº 5.635/DF foi utilizada como fundamento da decisão atacada. As alegações ora apresentadas não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. Pretendem a embargante somente o reexame da matéria de fundo, a partir de sua interpretação do mencionado julgado, providência inviável nesta estreita via recursal.



    5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    6. No que toca ao requerimento de sobrestamento do presente feito até decisão definitiva desta Corte na ADI nº 5.635/DF, destaco que, nas normas processuais vigentes, assim como nos diplomas que regem as ações de controle de constitucionalidade, não se verifica qualquer previsão no sentido da obrigatoriedade de se suspender o trâmite de demandas de natureza subjetiva, com o fito de aguardar o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade atrelada a mesma questão de direito.



    7. Com efeito, pacificou-se em ambas as Turmas desta Suprema Corte o entendimento pela desnecessidade de sobrestamento de processos, em virtude da pendência de julgamento de ações em controle concentrado de constitucionalidade, que envolvam a mesma controvérsia. A corroborar essa afirmação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXIGIBILIDADE DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEEF) INSTITUÍDO PELA LEI FLUMINENSE N. 7.428/2016. SUPOSTA VINCULAÇÃO DE RECEITA. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à exigibilidade do recolhimento de parcela destinada ao FEEF e a suposta ofensa ao princípio da não vinculação de receitas – demandaria a reanálise do Código Tributário Nacional e do direito local (Lei n. 7.428/2016), hipótese que atrai o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.319.236-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 17/08/2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO JULGAMENTO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBRESTAMENTO. PROCESSO DO CONTROLE CONCENTRADO. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À ADI 5282. IPVA. ANTERIORIDADE. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-EDterceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno). 2. A parte recorrente defende violação à Constituição Federal sob o fundamento de que “Nenhum outro dos 27 Estados da federação estabelece data distinta para o fato gerador (que é sempre em 1º de janeiro)”. Após uma nova análise da questão, entendo que há uma distinção em relação a matéria a ser apreciada pela ADI 5282. Isso porque, em se tratando de processos do controle concentrado, o juízo a ser feito pelo Supremo Tribunal Federal é universal; ou seja, a constitucionalidade dos dispositivos impugnados será analisada considerando todo o texto constitucional, enquanto que, na presente hipótese, estamos diante de processo subjetivo, restrito à fundamentação trazida pela parte recorrente. De modo que são situações que não se confundem. 3. No tocante à matéria de fundo, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 280/STF (ARE 1.017.370-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.028.804-AgR-AgR-segundo-2º Julg/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 1º/06/2022, grifos nossos).



    8. De fato, há que se ter em perspectiva, nesse contexto, que, muito embora possa ocorrer uma alteração jurisprudencial futura no âmbito da matéria que é objeto do controle de constitucionalidade, vigora no direito brasileiro o postulado da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos do Poder Público, o que implica a plena validade das normas enquanto não houver declaração formal em contrário.



    9. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses legais, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte, aliás, em descompasso com a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República). Pontue-se também que o manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de novos embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator